Tribunal: TJPA
Processo: 0006515-73.2018.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-09-02

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MINIMO LEGAL. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RÉU ? SÚMULA Nº 23 DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.MÉRITO.INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME.A autoria e materialidade delitiva estão devidamente comprovadas pela certidão de nascimento da ofendida, que comprova que a vítima tinha 06 anos de idade na época dos fatos; depoimentos testemunhais e palavra da vítima.Destaco que as provas produzidas na fase inquisitiva, foram devidamente confirmadas em juízo e são suficientes para formar a convicção do juízo a quo, apontando o apelante como autor do repugnante crime de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A c/c art. 226, inciso II c/c art. 71, todos do CPB.O apelante não soube explicar, satisfatoriamente, o porquê de lhe estar sendo imputado delito de tamanha gravidade, acreditando ser vingança de sua ex-companheira que não se conformava com uma possível separação do casal.Sua versão é rasa, subjetiva, já que é apenas sua percepção, e não foi comprovada no feito.De outro lado, a riqueza de detalhes dados pela vítima, pelo irmão, pela mãe da ofendida, leva a crer que não inventaram estória tão bem contada para apenas prejudicar o réu.Assim, não há como prevalecer a alegação de fragilidade dos depoimentos das testemunhas informantes, pois como é cediço, os crimes contra a dignidade sexual são praticados, geralmente, na clandestinidade ? ou seja, em situação em que se encontram apenas os sujeitos ativo e o passivo da infração -, razão pela qual a palavra da ofendida na esfera policial e corroborada em juízo, complementada pelos depoimentos das testemunhas informantes, constitui prova da prática do delito imputado ao recorrente.Ademais, a alegação defensiva no sentido de que o ilícito comporta desclassificação não merece ser acolhida, porquanto o ato praticado não representa mera importunação (art. 61, LCP), que é a conduta de quem importuna alguém, em lugar público ou acessível ao público, de modo ofensivo ao pudor, nem para satisfação de lascívia (art. 218-A, CPB), pois este ocorre quando o menor de 14 anos é espectador da prática de conjunção carnal ou ato libidinoso praticado por terceiros, o que não é o caso dos autos, nem tampouco para o delito de tentativa, tendo em vista que há provas robustas da efetiva pratica de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, fato que foi presenciado pelo irmão da vítima, conforme depoimento transcrito neste voto.Assim, restando comprovado que a conduta do sentenciado se amolda ao delito tipificado no art. 217-A do CPB, incabível o acolhimento do pleito de desclassificação para o art. 218-A do CPB, bem como para a contravenção do art. 61 do Decreto Lei de 4.597/42, (Importunação Ofensiva ao Pudor), salientando quanto a esta, que o tipo fora revogado na data de 24.09.2018, pela Lei n.º 13.714/2018. Igualmente, não cabe falar-se em tentativa de Estupro, uma vez que conforme acima exposto o delito restou consumado. DOSIMETRIADa fixação da pena-base no mínimo legal.O Magistrado a quo ao analisar as circunstâncias do art. 59 do CPB, reconheceu como desfavoráveis ao sentenciado, a culpabilidade e as circunstâncias do crime, fixando a pena-base pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão.Com efeito, como bem salientou o MM. Julgador, a conduta do apelante extrapola os limites da previsibilidade, diante do dano psicológico suportado pela menor, que sofria dentro de sua própria casa abusos sexuais de seu padrasto. Ressalte-se, ainda, que o acusado violou a relação de confiança existente entre ele e sua companheira, aproveitando-se do fato de estar sozinho com sua enteada para praticar com a mesma o delito em exame, circunstância que denota maior reprovabilidade em sua conduta.Da mesma forma, há que ser mantido o desvalor atribuído as circunstâncias do crime, considerando que o apelante se utilizava da dissimulação e engano para ludibriar sua companheira, para aproveitar os momentos quando estava sozinho para abusar sexualmente de sua própria enteada, destruindo com essa atitude monstruosa a relação familiar, razão pela qual MANTENHO incólume a pena-base de 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, fixada na r. decisão, face à presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente, não havendo qualquer alteração a ser feita (Súmula nº 23 do TJPA).2ª Fase da Dosimetria.Ausente atenuantes e agravantes, razão pela qual, mantenho a pena intermediária de 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão.3ª Fase da Dosimetria.Ausente causa de diminuição de pena. Presente a causa de aumento do art. 226, II, do CPB, uma vez que o réu era padrasto da ofendida, aumento a reprimenda em 1/2, restando concreta e definitiva em 14 (quatorze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. Da Continuidade DelitivaConsiderando que o crime previsto no artigo 271-A do CP foi praticado de forma reiterada, conforme relatos da própria vítima que informou em juízo que os abusos ocorreram várias vezes em um longo período de tempo, porém não soube informar quantos meses ou anos duraram, e somente findaram quando o seu irmão presenciou o último fato e revelou para a sua mãe. Portanto, levando em consideração o depoimento da vítima, o lapso temporal em que a vítima ficou em poder do acusado (cenário propício para a prática dos atos libidinosos reiterados), MANTENHO a majoração da pena em 1/5 (um quinto), com fulcro nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.Assim, a pena definitiva deve permanecer no patamar 17 (dezessete) anos, 06 (seis) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial FECHADO, nos termos do art. 33, § 2º, ?a?, do CPB. DispositivoCONHEÇO DO PRESENTE RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO. ACÓRDÃOVisto, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0006515-73.2018.814.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE MARABÁ (1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ)
APELANTE: JOÃO CARLOS DA SILVA SANTOS
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MINIMO LEGAL. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RÉU - SÚMULA Nº 23 DO TJPA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
MÉRITO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME.
A autoria e materialidade delitiva estão devidamente comprovadas pela certidão de nascimento da ofendida, que comprova que a vítima tinha 06 anos de idade na época dos fatos; depoimentos testemunhais e palavra da vítima.
Destaco que as provas produzidas na fase inquisitiva, foram devidamente confirmadas em juízo e são suficientes para formar a convicção do juízo
a quo,
apontando o apelante como autor do repugnante crime de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A c/c art. 226, inciso II c/c art. 71, todos do CPB.
O apelante não soube explicar, satisfatoriamente, o porquê de lhe estar sendo imputado delito de tamanha gravidade, acreditando ser vingança de sua ex-companheira que não se conformava com uma possível separação do casal.
Sua versão é rasa, subjetiva, já que é apenas sua percepção, e não foi comprovada no feito.
De outro lado, a riqueza de detalhes dados pela vítima, pelo irmão, pela mãe da ofendida, leva a crer que não inventaram estória tão bem contada para apenas prejudicar o réu.
Assim, não há como prevalecer a alegação de fragilidade dos depoimentos das testemunhas informantes, pois como é cediço, os crimes contra a dignidade sexual são praticados, geralmente, na clandestinidade - ou seja, em situação em que se encontram apenas os sujeitos ativo e o passivo da infração -, razão pela qual a palavra da ofendida na esfera policial e corroborada em juízo, complementada pelos depoimentos das testemunhas informantes, constitui prova da prática do delito imputado ao recorrente.
Ademais, a alegação defensiva no sentido de que o ilícito comporta desclassificação não merece ser acolhida
, porquanto o ato praticado não representa mera importunação (art. 61, LCP), que é a conduta de quem importuna alguém, em lugar público ou acessível ao público, de modo ofensivo ao pudor, nem para satisfação de lascívia (art. 218-A, CPB), pois este ocorre quando o menor de 14 anos é espectador da prática de conjunção carnal ou ato libidinoso praticado por terceiros, o que não é o caso dos autos, nem tampouco para o delito de tentativa, tendo em vista que há provas robustas da efetiva pratica de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, fato que foi presenciado pelo irmão da vítima, conforme depoimento transcrito neste voto.
Assim, restando
comprovado que a conduta do sentenciado se amolda ao delito tipificado no art. 217-A do CPB, incabível o acolhimento do pleito de desclassificação para o art. 218-A do CPB, bem como para a contravenção do art. 61 do Decreto Lei de 4.597/42, (Importunação Ofensiva ao Pudor), salientando quanto a esta, que o tipo fora revogado na data de 24.09.2018, pela Lei n.º 13.714/2018.
Igualmente, não cabe falar-se em tentativa de Estupro, uma vez que conforme acima exposto o delito restou consumado.

DOSIMETRIA

Da fixação da pena-base no mínimo legal.
O Magistrado a quo ao analisar as circunstâncias do art. 59 do CPB, reconheceu como desfavoráveis ao sentenciado, a culpabilidade e as circunstâncias do crime, fixando a pena-base pouco acima do mínimo legal, ou seja, em
09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão.
Com efeito, como bem salientou o MM. Julgador, a conduta do apelante extrapola os limites da previsibilidade, diante do dano psicológico suportado pela menor, que sofria dentro de sua própria casa abusos sexuais de seu padrasto.
Ressalte-se, ainda, que o acusado violou a relação de confiança existente entre ele e sua companheira, aproveitando-se do fato de estar sozinho com sua enteada para praticar com a mesma o delito em exame, circunstância que denota maior reprovabilidade em sua conduta.
Da mesma forma, há que ser mantido o desvalor atribuído as circunstâncias do crime, considerando que o apelante se utilizava da dissimulação e engano para ludibriar sua companheira, para aproveitar os momentos quando estava sozinho para abusar sexualmente de sua própria enteada, destruindo com essa atitude monstruosa a relação familiar, razão pela qual
MANTENHO
incólume a pena-base de
09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, fixada na r. decisão, face à presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente, não havendo qualquer alteração a ser feita (Súmula nº 23 do TJPA).

2ª Fase da Dosimetria.
Ausente atenuantes e agravantes, razão pela qual, mantenho a pena intermediária de 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão.
3ª Fase da Dosimetria.
Ausente causa de diminuição de pena.
Presente a causa de aumento do art. 226, II, do CPB, uma vez que o réu era padrasto da ofendida, aumento a reprimenda em 1/2, restando concreta e definitiva em 14 (quatorze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
Da Continuidade Delitiva
Considerando que o crime previsto no artigo 271-A do CP foi praticado de forma reiterada, conforme relatos da própria vítima que informou em juízo que os abusos ocorreram várias vezes em um longo período de tempo, porém não soube informar quantos meses ou anos duraram, e somente findaram quando o seu irmão presenciou o último fato e revelou para a sua mãe.
Portanto, levando em consideração o depoimento da vítima, o lapso temporal em que a vítima ficou em poder do acusado (cenário propício para a prática dos atos libidinosos reiterados),
MANTENHO
a majoração da pena em
1/5 (um quinto)
, com fulcro nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Assim, a pena definitiva deve permanecer no patamar
17 (dezessete) anos, 06 (seis) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão,

a ser cumprida em
regime inicial FECHADO
, nos termos do art. 33, § 2º, ¿a¿, do CPB.
Dispositivo
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Visto, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém (PA), 02 de setembro de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
PROCESSO Nº 0006515-73.2018.814.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE MARABÁ (1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ)
APELANTE: JOÃO CARLOS DA SILVA SANTOS
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

JOÃO CARLOS DA SILVA SANTOS,
por intermédio do advogado Agenor Pinheiro Leal - OAB/PA n. 16.352, interpôs a presente APELAÇÃO CRIMINAL contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Marabá, que o condenou à pena de
17 (dezessete) anos, 06 (seis) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
,
em regime inicial fechado
, pela prática delitiva tipificada nos artigos
art. 217-A, caput, com incidência da causa de aumento prevista no art. 226, II, do CP, por três vezes, em continuidade delitiva (art. 71, caput, do CP).

Narra a inicial, em síntese, que, no dia 04 de setembro de 2017, por volta das 12hs, na cidade de Marabá/PA, o denunciado JOÃO CARLOS DA SILVA SANTOS constrangeu a vítima H. B. A, de apenas 06 (seis) anos de idade, a praticar atos libidinosos diversos da conjunção carnal, sendo que o réu é padrasto da vítima, ambos residindo no mesmo imóvel.

Assevera, que no dia e horário acima mencionados, o acusado, aproveitando-se da oportunidade de estar somente com seus enteados em casa, levou a vítima para um quarto, onde a deitou na cama e retirou sua calcinha. Relata a denúncia que neste momento, o acusado abaixou sua cueca e ficou ¿esfregando seu pinto em cima da depoente¿, que ¿passava a mão nas partes íntimas da vítima¿, ato que ocorreu pelo menos 03 (três) vezes.

Aduz a denúncia que no momento em que o acusado praticava os atos libidinoso na vítima, o irmão desta adentrou no quarto e presenciou a cena, tendo visualizado o denunciado ¿em cima de sua irmã com a calça e cueca abaixadas, com pinto para fora esfregando em sua irmã¿.

Continua a denúncia relatando que o irmão da vítima contou o acontecido para a sua mãe e esta, ao tomar conhecimento, procurou a Delegacia de Polícia Civil para narrar os fatos.

Finaliza a denúncia que perante a autoridade policial, o acusado negou a autoria delitiva dizendo que as crianças estavam mentindo.

A denúncia foi recebida (fl. 07), o acusado foi citado (fl. 16), apresentou resposta escrita à acusação por meio de advogado constituído e arrolou testemunhas (fls. 27/30).

A vítima e informantes arrolados na denúncia foram ouvidos de forma antecipada, sendo que os depoimentos da vítima e seu irmão foram colhidos na modalidade depoimento sem dano (fls. 20/24).

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas duas testemunhas de defesa e realizada a qualificação e interrogatório do acusado (fls. 35/40).

As partes não requereram diligências (fl. 35).

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação do acusado pelo delito previsto no art. 217-A, caput, c/c art. 226, II c/c art. 71, ambos do Código Penal, tendo em vista as provas colhidas durante a instrução processual, pois estão em perfeita consonância com os elementos de informação confeccionados na fase inquisitorial (fls. 43/50).

A Defesa constituída nos autos, em memoriais finais, requereu a absolvição do acusado, alegando não existirem provas de ter o réu concorrido para a infração penal, nos termos do art. 386, IV do CPP. Subsidiariamente, requereu a aplicação da pena no mínimo legal e conversão em penas restritivas de direito (fls. 52/56).

O Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Marabá, JULGOU PROCEDENTE a denúncia e condenou o apelante JOÃO CARLOS DA SILVA SANTOS à pena de
17 (dezessete) anos, 06 (seis) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
,
em regime inicial fechado
, pela prática delitiva tipificada nos artigos
art. 217-A, caput, com incidência da causa de aumento prevista no art. 226, II, do CP, por três vezes, em continuidade delitiva (art. 71, caput, do CP).

Inconformado com a sentença condenatória, a defesa interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, pugnando pela absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente, pugnou pela desclassificação para contravenção penal do art. 61 ou pelo crime de satisfação de lascívia mediante a presença de criança ou adolescente (art. 218-A do CPB); Não sendo este o entendimento requer também a desclassificação para tentativa de estupro e por fim, caso nenhuma tese seja acatada, que seja reduzida a pena-base para o mínimo legal.

O Ministério Público apresentou CONTRARRAZÕES RECURSAIS (fls. 84-101), pugnou pelo desprovimento do apelo criminal.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. Ao revisor.
PROCESSO Nº 0006515-73.2018.814.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE MARABÁ (1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ)
APELANTE: JOÃO CARLOS DA SILVA SANTOS
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
VOTO

O recurso é tempestivo, adequado e está subscrito por defensora pública, conheço.

De início, anoto que o inconformismo quanto à suposta negativa de autoria ou insuficiência probatória para embasar o édito condenatório não merece prosperar, porquanto o acervo probatório é firme a respaldar a prática delituosa pelo recorrente, como passo a demonstrar.

A autoria e materialidade delitiva estão devidamente comprovadas pela certidão de nascimento da ofendida, que comprova que a vítima tinha 06 anos de idade na época dos fatos; depoimentos testemunhais e palavra da vítima.

Destaco que as provas produzidas na fase inquisitiva, foram devidamente confirmadas em juízo e são suficientes para formar a convicção do juízo
a quo,
apontando o apelante como autor do repugnante crime de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A c/c art. 226, inciso II c/c art. 71, todos do CPB.

A
vítima H.B.A
.,

em escuta especial perante o Juízo, narrou com riqueza de detalhes toda a prática delitiva perpetrada pelo recorrente:
¿(...) A vítima afirmou em juízo que, à época dos fatos, moravam na casa a sua mãe, seu padrasto/acusado e seus dois irmãos. Disse que chama seu padrasto de ¿Quias¿ (apelido). A vítima afirmou que o acusado ¿fazia coisa ruim¿ com ela; que o réu uma vez ¿me jogou na cama, abaixou o short e ficou em cima de mim¿. Continuou afirmando a ofendida que, durante a prática dos atos libidinosos, o acusado tirava a sua cueca e a roupa da vítima e ficava sobre a menor; que o acusado tocava e lambia a sua vagina e que ele pedia para que a vítima lambesse seu pênis, mas a vítima afirmou que fechava a sua boca para não lamber. Continuando o relato, a vítima detalhou que o acusado colocava o pênis onde fazia ¿cocô¿ e ¿xixi¿; que os atos libidinosos eram cotidianos; que o acusado praticava os abusos antes da vítima ir para a escola e, quando ela estava nas férias escolares, os abusos eram mais demorados. A vítima afirmou que o réu sempre praticava os abusos sexuais e que ele tapava o seu rosto quando estava praticando os abusos. A vítima afirmou também que, certo dia, enquanto o acusado praticava um dos abusos, o seu irmão tentou abrir a porta, porém o acusado trancou a porta para seu irmão não entrar. Continuou declarando que, no dia seguinte, o acusado novamente praticou um novo abuso sexual dentro do quarto, instante em que seu irmão abriu a porta com rapidez e flagrou o ocorrido, sendo que posteriormente seu irmão contou tudo para sua mãe. A vítima afirmou também que o acusado falava para a mesma não contar nada para sua mãe e que tinha medo de o padrasto colocá-la de castigo caso revelasse para a sua genitora.
O
irmão da vítima M. B. S
, mencionou em juízo:
¿(...) que, no dia dos fatos, o seu padrasto ¿Quias¿, ora acusado, lhe deu um dinheiro para comprar um carregador e entregar para o seu avô. Ao retornar para casa, o informante relatou que abriu a porta do quarto para falar para o padrasto que tinha entregue o carregador para seu avô, momento em que flagrou
o padrasto abusando sexualmente da sua irm¿ menor de idade. O informante disse que o acusado e vítima estavam no quarto da sua m
ãe (quarto do casal); que a menor estava deitada na cama, com a vestimenta abaixada, praticamente despida, e mexendo no celula
r; que o acusado se assustou quando viu o depoente e se vestiu rapidamente (estava sem short). O informante declarou que sua irm¿/vítima falou para sua m¿e que os abusos sexuais aconteciam desde o início do relacionamento entre o réu e sua genitora. Afirmou também que o acusado gostava de chamar a vítima para o quarto quando estava brincando com os irm¿os, o que lhe causava estranheza, sendo que o padrasto trancava a porta do quarto e ficava sozinho com a vítima lá dentro. Afirmou que o acusado repetia o mesmo procedimento (trancar a porta do quarto) antes de levar a menor para a creche; que a sua m¿e saía para trabalhar e o padrasto sempre ficava em casa com os menores, pois este n¿o tinha trabalho fixo. Continuou afirmando que só contou os fatos para a sua m¿e no dia seguinte, pois o acusado n¿o saía de perto da sua genitora, provavelmente para evitar que o informante contasse o ocorrido naquele mesmo dia. Que ao contar para sua m¿e, esta imediatamente perguntou
à vítima sobre os acontecimentos e a menor confirmou que sofria os abusos sexuais de seu padrasto e que os atos aconteceram por diversas vezes¿.

A informante
ALCILEIA FERREIRA BARBOSA, mãe da vítima
, afirmou em juízo:
¿(...) que no dia dos fatos, quando já havia chegado em casa do trabalho, percebeu o comportamento de seu filho meio nervoso e que, em seguida, seu filho lhe contou o que presenciou. A informante declarou que seu filho disse que abriu a porta do quarto e viu o réu com a irmã/vítima, sendo que o acusado estava com o short abaixado e a menor estava sobre a cama sem roupa. Em seguida, a informante afirmou que perguntou à sua filha/vítima se aqueles fatos eram verdadeiros, tendo a ofendida confirmado que sofria os abusos sexuais e que estes ocorriam sempre quando a sua genitora não estava em casa. A informante declarou que no mesmo dia, olhou o órgão genital da vítima e percebeu uma vermelhidão de um lado, como se estivesse arranhado, e que há um tempo a vítima reclamava que a vagina estava ardendo, porém não desconfiou de nada.

As testemunhas de defesa
ROSILENE FERNANDES DA SILVA e CREUZENI MOREIRA SANTOS declararam em juízo
:
¿(...) que conhecem o acusado há vários anos e que nunca souberam de nenhum comportamento que desabonasse sua conduta, que o réu é pessoa trabalhadora e que havia muitos desentendimentos com a mulher com quem convivia, mãe da vítima.¿

Em seu interrogatório judicial,
o acusado JOÃO CARLOS DA SILVA SANTOS disse:
¿(...) que os fatos narrados na denúncia não são verdadeiros, afirmando que tudo foi armação da mãe da vítima, sua companheira à época dos fatos, pois o casal brigava constantemente e a sua companheira não aceitava uma separação. Declarou o acusado que a mãe da vítima o ameaçava de acabar com sua vida caso ele a deixasse. (...)¿

Nota-se que o depoimento do irmão da vítima, o
menor M. B. S
foi de suma importância, uma vez que relatou o dia em que abriu a porta do quarto e viu o acusado sem roupa sobre a cama, instante em que o réu se assustou e rapidamente subiu o short, e sua irmã estava deitava na cama com as vestimentas abaixadas.

O irmão da vítima percebeu algo de errado naquele momento, o que fez com que ele contasse tudo para sua genitora na primeira oportunidade. O menor informou também que já desconfiava do comportamento do acusado, pois
este sempre levava a vítima para o quarto e trancava a porta quando estava sozinho com os enteados em casa.

A vítima apesar de criança relatou com extrema clareza e coerência os fatos, inclusive especificando os atos libidinosos que o acusado praticava contra si, sempre às escondidas, quando o réu estava sozinho na casa com a vítima e seus irmãos menores de idade e levava a ofendida para o quarto para praticar atos libidinosos enquanto as outras crianças estavam brincando na casa.

Nota-se também que os abusos sexuais ocorreram diversas vezes, ou seja, eram constantes, sempre quando a genitora da vítima não estava em casa, fato que foi revelado com detalhes em duas ocasiões em que os abusos ocorreram, o dia em que seu irmão tentou abrir a porta do quarto e o acusado trancou na chave para que ele não flagrasse os abusos e o dia em que o seu irmão abriu a porta do quarto com força e viu a cena do acusado e vítima despidos em cima da cama.

O apelante não soube explicar, satisfatoriamente, o porquê de lhe estar sendo imputado delito de tamanha gravidade, acreditando ser vingança de sua ex-companheira que não se conformava com uma possível separação do casal.

Sua versão é rasa, subjetiva, já que é apenas sua percepção, e não foi comprovada no feito.

De outro lado, a riqueza de detalhes dados pela vítima, pelo irmão, pela mãe da ofendida, leva a crer que não inventaram estória tão bem contada para apenas prejudicar o réu.

Assim, não há como prevalecer a alegação de fragilidade dos depoimentos das testemunhas informantes, pois como é cediço, os crimes contra a dignidade sexual são praticados, geralmente, na clandestinidade - ou seja, em situação em que se encontram apenas os sujeitos ativo e o passivo da infração -, razão pela qual a palavra da ofendida na esfera policial e corroborada em juízo, complementada pelos depoimentos das testemunhas informantes, constitui prova da prática do delito imputado ao recorrente.

Nesse sentido colaciono julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. ALEGADA NULIDADE DA PROVA PRODUZIDA PELO PERITO DO JUÍZO. FUNDAMENTO INATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. VÍCIO NÃO ARGUIDO PELO RÉU NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. PRECLUSÃO. ARTS. 158 E 564, III, "B", DO CPP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS.SÚMULA 7/STJ. I - No que tange à alegada nulidade da prova produzida pelo perito do juízo, aplica-se o óbice previsto no Enunciado n. 283 da Súmula do col. Supremo Tribunal Federal na hipótese em que o recorrente deixa de impugnar especificamente fundamento que, por si só, é suficiente para manter a decisão recorrida. II - Outrossim, para o reconhecimento da nulidade é indispensável a demonstração do prejuízo experimentado com a prática do ato que se quer impugnar, o que não aconteceu na hipótese destes autos. Ademais, conforme asseverado pelo eg. Tribunal de origem, o apontado vício não foi arguido pelo réu no momento processual oportuno, ocasionando a preclusão da matéria para a defesa. III - No tocante aos artigos 158 e 564, III, "b", do Código de Processo Penal, tidos por violados em razão da ausência de perícia para atestar o emprego de violência, verifico que a matéria não foi enfrentada pelo eg. Tribunal a quo. Também não houve oposição de embargos declaratórios para suprir tal omissão. Ausente o prequestionamento, incidem, à espécie, as Súmulas 282 e 356 do Pretório Excelso.
IV - Nos crimes contra a dignidade sexual, quase sempre praticados às escondidas, a palavra da vítima ganha especial relevo, mormente, como no caso concreto, quando coerente, sem contradições e em consonância com as demais provas colhidas nos autos.
V - Ademais, o recurso especial não será cabível quando a análise da pretensão recursal exigir o reexame do quadro fático-probatório, sendo vedada a modificação das premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias no âmbito do recurso especial. (Súmula 7/STJ). Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1653240/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 29/05/ 2017)¿.

Ademais, destaco que a ausência de vestígios de violência, por si só, não conduz à absolvição, mesmo porque, em delitos dessa natureza, onde, na maioria das vezes, não são deixados vestígios, é prescindível inclusive a prova pericial.

Nessa linha de raciocínio, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO APÓS CONDENAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. LEGALIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO STF E STJ. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS NO LAUDO PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. CONDENAÇÃO BASEADA NOS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NOS AUTOS E NA PALAVRA DA VÍTIMA. SÚMULA 7/STJ. INOVAÇÃO QUANTO AO DESCONHECIMENTO DA IDADE DA VÍTIMA.QUESTÃO QUE DEMANDA PROVA E CONTRADITÓRIO, INVIÁVEL DE SER SUSCITADA EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Segundo a recente orientação do STF, seguida por ambas as Turmas desta Corte, a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal (HC 126.292, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, j. em 17/2/2016, DJe 17/5/2016 e ARE 964.246/SP, Rel. Min.TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, j. 11/22/2016, em regime de repercussão geral, DJe 25/11/2016).
2. Esta Corte firmou o entendimento de que não há falar em reformatio in pejus ou ilegalidade na determinação de início de cumprimento da pena pelo Tribunal estadual, pois a prisão decorrente de acórdão condenatório encontra-se entre as competências do Juízo revisional e independe de recurso da acusação, somente podendo ser sustada se concedido efeito suspensivo a eventual recurso especial interposto.
3. O simples fato de o laudo pericial concluir pela ausência de vestígios de prática sexual, não afasta, por si só, a materialidade do delito, até porque a consumação do referido crime pode ocorrer com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, como no caso concreto. Precedentes.
4. A tese de ausência de tipicidade da conduta, porquanto o réu não teria conhecimento da idade da vítima não foi suscitada durante o curso da instrução criminal ou no recurso de apelação. Inviável o acolhimento da pretensão quando já julgada a demanda, pela necessidade de efetivo contraditório a respeito do tema, mormente em sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes.
5. É inviável a análise, no âmbito do recurso especial, de teses que, por sua própria natureza, demandam dilação probatória, como a de ausência de provas de autoria. As provas dos autos foram apreciadas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, não sendo esta a via adequada para a sua revisão, em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 1162046/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017)¿.

Ademais, a alegação defensiva no sentido de que o ilícito comporta desclassificação não merece ser acolhida, porquanto o ato praticado não representa mera importunação (art. 61, LCP), que é a conduta de quem importuna alguém, em lugar público ou acessível ao público, de modo ofensivo ao pudor, nem para satisfação de lascívia (art. 218-A, CPB), pois este ocorre quando o menor de 14 anos é espectador da prática de conjunção carnal ou ato libidinoso praticado por terceiros, o que não é o caso dos autos, nem tampouco para o delito de tentativa, tendo em vista que há provas robustas da efetiva pratica de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, fato que foi presenciado pelo irmão da vítima, conforme depoimento transcrito neste voto.

Assim, restando comprovado que a conduta do sentenciado se amolda ao delito tipificado no art. 217-A do CPB, incabível o acolhimento do pleito de desclassificação para o art. 218-A do CPB, bem como para a contravenção do art. 61 do Decreto Lei de 4.597/42, (Importunação Ofensiva ao Pudor), salientando quanto a esta, que o tipo fora revogado na data de 24.09.2018, pela Lei n.º 13.714/2018.

Igualmente, não cabe falar-se em tentativa de Estupro, uma vez que conforme acima exposto o delito restou consumado.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

Da fixação da pena-base no mínimo legal.

Pugna o recorrente pela fixação da pena-base no mínimo legal, argumentando que o MM. Julgador não fundamentou de forma adequada a valoração atribuída as circunstâncias judiciais.

1ª Fase da Dosimetria

Conforme se extrai do decisum combatido, o Magistrado a quo ao analisar as circunstâncias do art. 59 do CPB, reconheceu como
desfavoráveis ao sentenciado, a culpabilidade e as circunstâncias do crime
, fixando a pena-base pouco acima do mínimo legal, ou seja, em
09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão.
Confira-se os termos da r. decisão:
¿(...) Culpabilidade em grau elevado, pois as provas dos autos revelaram intensidade de dolo acima da média. A conduta do acusado se mostrou reprovável, pois praticou vários tipos de atos libidinosos com a vítima como introduzir o dedo e lamber sua vagina, tocar o pênis na vagina e no ânus, obrigar a vítima a lamber seu pênis para satisfazer ainda mais sua lascívia, violando de diversas formas a dignidade sexual da ofendida. Portanto, considero esta circunstância como desfavorável.
Os antecedentes criminais devem ser considerados favoráveis, pois o acusado não registra antecedente criminal.
Conduta social que deve ser considerada favorável, pois não há informações em sentido diverso.
Personalidade que deve ser considerada favorável, haja vista a insuficiência de dados.
O motivo do crime deve ser reputado como favorável ao denunciado, sendo que os elementos de informação e provas angariadas na apuração nada trouxeram além dos elementos que compõem o tipo penal do art. 217-A, caput, do CP.
As circunstâncias do delito são desfavoráveis ao imputado, pois não se intimidou em praticar o delito no quarto em que dormia com a sua companheira/mãe da vítima, sendo que se trancava no quarto com a menor para que ninguém os visse, se aproveitando do momento em que a mãe da vítima não estava em casa, o que demonstra frieza e audácia no cometimento do delito.
Quanto às consequências do delito, são favoráveis ao acusado, pois sabe-se que os crimes sexuais causam graves consequências físicas e psicológicas para as vítimas, já inerentes ao tipo penal, não tendo ficado demonstrado nos autos que as lesões perpetradas contra as vítimas lhe causaram consequências para além daquelas inerentes ao crime desta espécie, razão pela qual não deve esta circunstância ser considerada desfavorável ao réu.
A vítima não contribuiu para a realização da conduta ilícita.
Desta feita, fixo a pena base em 09 (nove) anos, 09 (nove) meses de reclusão (...)¿

Atenta aos fundamentos contidos na r. decisão, para negativar os citados vetores,
verifico que o pleito defensivo não merece acolhida.

Com efeito, como bem salientou o MM. Julgador, a conduta do apelante extrapola os limites da previsibilidade, diante do dano psicológico suportado pela menor, que sofria dentro de sua própria casa abusos sexuais de seu padrasto.

Ressalte-se, ainda, que o acusado violou a relação de confiança existente entre ele e sua companheira, aproveitando-se do fato de estar sozinho com sua enteada para praticar com a mesma o delito em exame, circunstância que denota maior reprovabilidade em sua conduta.

Da mesma forma, há que ser mantido o desvalor atribuído as circunstâncias do crime, considerando que o apelante se utilizava da dissimulação e engano para ludibriar sua companheira, para aproveitar os momentos quando estava sozinho para abusar sexualmente de sua própria enteada, destruindo com essa atitude monstruosa a relação familiar, razão pela qual
MANTENHO
incólume a pena-base de
09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, fixada na r. decisão, face à presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente, não havendo qualquer alteração a ser feita (Súmula nº 23 do TJPA).

2ª Fase da Dosimetria.

Ausente atenuantes e agravantes, razão pela qual, mantenho a pena intermediária de
09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

3ª Fase da Dosimetria.

Ausente causa de diminuição de pena.

Presente a causa de aumento do art. 226, II, do CPB, uma vez que o réu era padrasto da ofendida, aumento a reprimenda em 1/2, restando concreta em
14 (quatorze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Da Continuidade Delitiva

Considerando que o crime previsto no artigo 271-A do CP foi praticado de forma reiterada, conforme relatos da própria vítima que informou em juízo que os abusos ocorreram várias vezes em um longo período de tempo, porém não soube informar quantos meses ou anos duraram, e somente findaram quando o seu irmão presenciou o último fato e revelou para a sua mãe.

Portanto, levando em consideração o depoimento da vítima, o lapso temporal em que a vítima ficou em poder do acusado (cenário propício para a prática dos atos libidinosos reiterados),
MANTENHO
a majoração da pena em
1/5 (um quinto)
, com fulcro nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, a pena definitiva deve permanecer no patamar
17 (dezessete) anos, 06 (seis) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão,

a ser cumprida em
regime inicial FECHADO
, nos termos do art. 33, § 2º, ¿a¿, do CPB.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Belém (PA), 02 de setembro de 2020.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator